Tribunal: TJDFT
Processo: 0747780-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747780-17.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALUÍZIO DE MELO CAVALCANTI JÚNIOR RECORRIDA: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. TESES SOBRE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA RECHAÇADAS. 1. À luz do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 1.1. No caso dos autos, após ter sido indeferida a dispensa para o recolhimento do preparo com fulcro na gratuidade de justiça, foi exarado despacho para recolhimento do preparo na forma legal. 2. Havendo prévia intimação do apelante acerca da necessidade de recolhimento do preparo, não há que se falar em surpresa na ulterior decisão que não conheceu do apelo fundada na configuração da deserção. 3. O prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, além de suficiente ao simples ato de lavratura e pagamento de boleto bancário atinente ao preparo, decorre de expressa previsão legal (art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil), não representando ofensa aos princípios da razoabilidade e/ou da isonomia. 4. Em relação à suposta violação à dignidade da pessoa humana em razão da alegada inobservância do entendimento do c. STJ no sentido de que é desnecessário o recolhimento do preparo do recurso cujo mérito discuta o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, reconheço que os requisitos de admissibilidade – incluído o preparo -, podem (e devem) ser aferidos pela respectiva relatoria de antemão, sob pena de submeter todo o conteúdo inserto nas razões de recorrer para análise do Eg. Colegiado, em que pese o recorrente não se desincumbir do ônus de interpor recurso com todos os requisitos legalmente exigidos. 4.1. O indeferimento questionado refere-se apenas ao preparo, e não à gratuidade de todo o processo. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Reafirma sua hipossuficiência financeira, ao argumento de que tem mais despesas do que o valor que costuma receber. Pede a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 61374671). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2495049, pelo RELATOR(A) Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DATA DA PUBLICAÇÃO 01/03/2024. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 61374671). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015